Tribunal: TJES
Processo: 5003388-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003388-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. SUBST.
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVI
L –
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–
CABIMENTO – ART. 1.015, CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DA ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão que, fundamentadamente,
indefere
o pedido de produção de prova técnica simplificada, por meio da inquirição de especialistas, e determin
a
a realização de prova pericial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/01/2024

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Transfiro a presidência a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Consulto ao eminente Relator se trata de caso de sustentação oral, por se tratar de agravo interno.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA (RELATOR):-

Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões tenho a impressão de que não é hipótese de sustentação oral, em razão de ser um agravo de instrumento em que se pretende a reforma de uma decisão monocrática na qual se negou segmento ao recurso, em razão do não acolhimento da tese da taxatividade mitigada.

A matéria, na origem, é um indeferimento de uma prova pericial simplificada pretendida pela Susano, tendo o Juiz destinatário da prova, entendido que ela não era suficiente para o seu convencimento, determinando perícia.

Recebi, ontem, o Dr. Flávio Roberto dos Santos em meu gabinete com seus memorais, mas estou negando provimento ao recurso dizendo, também, que não seria a hipótese de urgência, porque a matéria pode ser discutida em apelação posteriormente e sem prejuízo para a parte.

Sua Excelência alegava na ocasião, que uma perícia mais ampla oneraria a Susano porque demandaria um conjunto técnico mais amplo no sentido de realização da prova determinada pelo Juiz.

Data máxima vênia, tenho o voto escrito, lancei no sistema, mas se Vossa Excelência entender que há hipótese de sustentação, teremos o prazer em ouvir Vossa Excelência, mas estou entendendo que a hipótese não é de cabimento do agravo de instrumento, porque estou propondo à Câmara um voto no sentido de não acolhimento do agravo interno, negando provimento a ele.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Não se trata mesmo de caso de sustentação oral, mas considero como voto lido do Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja.

Pode ser assim, doutor?

*

O SR. ADVOGADO FLÁVIO ROBERTO DOS SANTOS:-

Ok, Excelência, a decisão é de Vossa Excelência.

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA (RELA-TORA:-

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. contra decisão monocrática de id 3990758, pela qual fora negado seguimento ao seu primitivo agravo de instrumento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível em razão da inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento.

Em suas razões recursais (id 4540783), a Agravante expõe que a sua insurgência original tem como objeto a impugnação da produção de prova pericial no bojo da ação civil pública tombada sob o n.º 0001339-37.2016.8.08.0033, em trâmite no primeiro grau de jurisdição, visto que,
“além de desnecessária,
[estaria]
sendo realizada à revelia do procedimento processual correto”
(fls. 04).

Inconformada com a decisão unipessoal ora impugnada, aduz a Agravante, em síntese, que o seu recurso de agravo de instrumento, à luz da teoria da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ),
“atendeu a todos os requisitos e formalidades previstos na lei de regência e, mais do que isso, é a medida processual cabível e, no mérito, pertinente à reforma da decisão de primeira instância que, conforme demonstrado e ratificado no presente recurso, não merece prosperar”
(id 4540783, fls. 04).

Sob tais fundamentos, pugna pelo exercício do juízo de retratação a que alude o artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, ou, caso assim não se entenda, pela submissão da vertente irresignação ao crivo do órgão colegiado competente para o seu julgamento, reformando-se, ao final, a decisão combatida.

O
Parquet
Agravado apresentou suas contrarrazões no id 4836225, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso,
“mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto”
(fls. 08).

É o Relatório.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA (RELA-TOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo interno interposto por SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. contra decisão monocrática de id 3990758, pela qual fora negado seguimento ao seu primitivo agravo de instrumento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível em razão da inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento.

Em suas razões recursais (id 4540783), a Agravante expõe que a sua insurgência original tem como objeto a impugnação da produção de prova pericial no âmbito da ação civil pública tombada sob o n.º 0001339-37.2016.8.08.0033, em trâmite no primeiro grau de jurisdição, visto que,
“além de desnecessária,
[estaria]
sendo realizada à revelia do procedimento processual correto”
(fls. 04).

Inconformada com a decisão unipessoal ora impugnada, aduz a Agravante, em síntese, que o seu recurso de agravo de instrumento, à luz da teoria da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ),
“atendeu a todos os requisitos e formalidades previstos na lei de regência e, mais do que isso, é a medida processual cabível e, no mérito, pertinente à reforma da decisão de primeira instância que, conforme demonstrado e ratificado no presente recurso, não merece prosperar”
(id 4540783, fls. 04).

Sob tais fundamentos, pugna pelo exercício do juízo de retratação a que alude o artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, ou, caso assim não se entenda, pela submissão da vertente irresignação ao crivo do órgão colegiado competente para o seu julgamento, reformando-se, ao final, a decisão combatida.

O
Parquet
Agravado apresentou suas contrarrazões no id 4836225, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso,
“mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto”
(fls. 08).

Pois bem.

Como cediço, para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Acerca do requisito intrínseco atinente ao cabimento, sabe-se que o atual Código de Processo Civil, diversamente do que ocorria na vigência do estatuto anterior, prescreve, em seu artigo 1.015, um rol de provimentos contra os quais é cabível a interposição de agravo de instrumento, reputado taxativo, em princípio, por parte significativa da literatura especializada e pela jurisprudência deste Sodalício e de outros tribunais pátrios.

Não obstante, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988/STJ), firmou orientação vinculante no sentido de que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento

quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
(STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Na hipótese em apreço, o Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, primitivo Relator do recurso, consignou, no bojo do provimento fustigado, que o conteúdo da decisão proferida pelo Juízo de origem
“não se insere

dentre aqueles previstos nos incisos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil”
, anotando, ainda, que
“a suposta desnecessidade de produção de prova pericial e alegada suficiência da prova técnica simplificada não se qualificam como questões urgentes”
, motivo pelo qual não merecem ser apreciadas nesta instância revisora antes da prolação da sentença (id 3990758).

Com efeito, a mera alegação de prejuízo à tramitação do processo originário em razão da produção de prova reputada desnecessária não denota a urgência na apreciação da questão por este Tribunal, visto que, em caso de efetivo revés processual, a matéria poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme previsto no artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.

Não se pode olvidar, ademais, que
“o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto sua efetiva conveniência e necessidade,
[...]
em consonância com o disposto nos arts. 370 e 371 do CPC/2015”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.193.083/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30.10.2023, DJe de 03.11.2023).

Nesse contexto, não é dado à Agravante interpor recurso em decorrência do mero exercício de futurologia, como se possível fosse prever o resultado de prova ainda não produzida na origem, sem demonstrar, de modo concreto, a urgência capaz de caracterizar o cabimento excepcional de sua insurgência.

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto desta Colenda Primeira Câmara Cível:

“PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– SANEAMENTO DO FEITO –
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PROVA
PERICIAL E TESTEMUNHAL –
AUSÊNCIA DE CABIMENTO
– INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

1.
Descabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão
de saneamento
que, fundamentadamente, indefere a produção de prova
.

2. Mesmo que fosse aplicável no caso a tese jurídica da “taxatividade mitigada”, ainda assim o presente recurso seria inadmitido por ausência de cabimento, pois
ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004439-38.2021.8.08.0000, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07.03.2022)”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento a fim de manter hígida a decisão monocrática proferida no id 3990758.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 07/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Rememoro aos eminentes pares que cuidam os autos de agravo interno apresentado contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de hipótese de cabimento, porquanto interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Montanha-ES, por meio da qual deferiu a perícia técnica ambiental, nos autos da ação civil pública nº 0001339-37.2016.8.08.0033.

Iniciado o julgamento, o eminente relator Des. Substituto Anselmo Laghi Laranja,
negou provimento
ao recurso, por reputar, em síntese, que “
a mera alegação de prejuízo à tramitação do processo originário em razão da produção de prova reputada desnecessária não denota a urgência na apreciação da questão por este Tribunal, visto que, em caso de efetivo revés processual, a matéria poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme previsto no artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil.”

Na sequência, o eminente Des. Júlio César Costa de Oliveira acompanhou o eminente relator.

Em seguida, pedi vista dos autos e, após analisá-los, entendo por acompanhar o eminente relator.

Afinal, tenho aplicado o entendimento sedimentado no âmbito deste TJES no mesmo sentido da intelecção externada pelo eminente relator. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DA QUESTÃO QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO. TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A decisão que decide acerca de prova pericial, por não se encontrar no rol do art. 1.015 do CPC, não se sujeita à preclusão, de forma que se afigura recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação.
2.
A hipótese não comporta aplicação da regra da taxatividade mitigada. O c. STJ, no REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o que não se verifica no presente caso, diante da não configuração da urgência. Caso proferida sentença contrária aos interesses da ora agravante, tal insurgência poderá ser arguida em preliminar de apelação, discutindo-se a aventada preclusão ou nulidade da prova pericial
. 3. Recurso não conhecido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004088-65.2021.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Aug/2022)

Aliás, cumpre acentuar que na sequência deste recurso, constatei que a agravante interpôs outro agravo de instrumento que, por sua vez, também teve o desfecho da inadmissibilidade mantido por esta Primeira Câmara Cível, sobretudo diante da ausência de hipótese de cabimento para a discussão dos honorários periciais, cujo julgado restou ementado nestes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA ANTERIORMENTE. INTEMPESTIVIDADE. CONTEÚDO DA DECISÃO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A agravante se insurgiu contra o comando que determinou a si a incumbência de adiantar os honorários periciais, todavia, referida determinação foi exarada através da r. decisão saneadora publicada no Diário da Justiça em 27/11/2019 e posteriormente ratificada em sede de embargos de declaração, cuja decisão foi objeto do agravo de instrumento nº 5003388-26.2020.8.08.0000, interposto em 22/10/2020. 2. Ao que se percebe, a agravante tinha ciência do encargo desde outubro de 2020, vindo a interpor o presente recurso somente em 15/09/2022, após outra decisão proferida pelo Juízo no mesmo sentido da anterior, o que revela sua flagrante intempestividade. 3. Por outro lado, acerca do cabimento do presente agravo de instrumento, o tema nº 988, do colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. Por sua vez, o presente caso versa apenas sobre a quem compete o adiantamento dos honorários do Perito do Juízo, o que não configura, a meu sentir, a urgência necessária para sua imediata apreciação via agravo de instrumento. 5. Eventual insurgência da parte quanto ao fato de ter adiantado os honorários do Perito do Juízo deverá ser ventilada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença lhe seja desfavorável, ou, ainda, em contrarrazões, caso tenha êxito em seu pleito, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil. (TJES, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009090-79.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/Set/2023)

Nesse contexto, com o adendo de tais argumentos, acompanho integralmente a proposição do eminente relator para
negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

kfm
*